Tribunal: TJMT
Processo: 8018644-33.2018.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8018644-33.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (ADVOGADO), CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 06.058.159/0001-43 (RECORRIDO), PEDRO FIGUEIRO RAMBOR - CPF: 021.315.020-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8018644-33.2018.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 8018644-33.2018.8.11.0003

Embargante:

Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg

Embargado:
Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS INCOMPATÍVEL COM O RESULTADO DO RECURSO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em sede de recurso inominado interposto na fase de cumprimento de sentença, em ação de desconstituição de débito cumulada com indenização por danos morais. O acórdão deu parcial provimento ao recurso para anular sentença que havia extinguido a execução e determinar seu regular prosseguimento. O embargante alega erro material, uma vez que, embora vencedor, foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no dispositivo do acórdão embargado, ao impor condenação em custas e honorários à parte que obteve êxito no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

Constatado que o acórdão deu provimento ao recurso do embargante para anular sentença e determinar o prosseguimento da execução, revela-se contraditória a condenação da parte vencedora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

5.

Trata-se de erro material no dispositivo, que deve ser corrigido para refletir corretamente o resultado do julgamento, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

6.

O acolhimento dos embargos se limita à retificação do dispositivo, mantendo-se hígida a fundamentação e os demais termos do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a correção de erro material em acórdão por meio de embargos de declaração, especialmente quando há contradição entre o resultado do julgamento e a condenação em custas e honorários advocatícios.

2.

A parte vencedora no recurso não deve ser condenada ao pagamento de verbas sucumbenciais, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 485, inciso IV, 80, inciso II, e 1.022; Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigos 46, 48 e 55; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8018644-33.2018.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 8018644-33.2018.8.11.0003

Embargante:

Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg

Embargado:
Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg.

Ação:
de Desconstituição de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar.

Origem:
Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Fase: Cumprimento de Sentença.

Primeira sentença na fase de execução:
(Id.

259358177
)
:

julgou extinto o feito por ausência de bens
penhoráveis nos termos do artigo 53, §4ª, da Lei 9.099.

Primeiro

Acórdão
(Id. 269744276): conheceu do recurso do autor e, no mérito,
deu-lhe provimento
,
para ANULAR a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o regular processamento da execução.

Quanto ao recurso interposto por Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.,
negou-lhe provimento
e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa.

Segunda sentença da fase executiva (Id.

301557398): julgo procedentes
os embargos à execução opostos por Cercato Emer Indústria de Móveis Eireli - ME e, por consequência,
declarou a nulidade
da citação realizada nos autos de conhecimento, bem como de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença que fundamentou a presente execução e por conseguinte,
julgou extinto
o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Segundo Acórdão
(Id. 314227417): conheceu do recurso inominado interposto por
Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg
e deu
-lhe provimento,
para
anular a sentença recorrida

e determinar
o
prosseguimento regular da execução
.

Embargos de Declaração
(Id. 314690860):
o
embargante alega que existe erro material no acordão, uma vez que deu provimento ao recurso, mas condenou o recorrente ao pagamento de custas.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8018644-33.2018.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 8018644-33.2018.8.11.0003

Embargante:

Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg

Embargado:
Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg
contra o Acórdão de Id nº 314227417, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o embargante alega que existe
erro material
no Acórdão, pleiteando a sua reforma no que tange à condenação referente aos honorários sucumbenciais.

Desta forma os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude da contradição constante da decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou
equivocadamente
os termos: “
Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da execução, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
”,
quando o correto é: “Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso
”.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar o parágrafo do dispositivo, fazendo constar: “
Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso
”, mantendo-se, quanto ao mais, a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025